Tribunal: CARF
Processo: 10660.721233/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721233/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ANDERSON DAVI MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721233/2010-18
Fl. 31
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721233/2010-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 18/20):
Para ANDERSON DAVI MOREIRA, já qualificado nos autos, foi lavrada em
1o/3/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 5-8, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 3.848,60, sendo R$ 2.109,52 de IRPF -
suplementar (código 2904), R$ 1.582,14 de multa de ofício (passível de redução) e R$
156,94 de juros de mora calculados até 26/2/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na DAA entregue pelo interessado,
relativa ao exercício financeiro de 2009, ano-calendário de 2008, quando foi constatada,
conforme a Descrição dos Fatos de fl. 6, omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pela dependente CPF 032.867.486-92, no valor de R$ 13.055,00 (sem
IRRF), com base nas informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora
Ribeirão Vermelho Prefeitura, CNPJ 18.244.087/0001-08.
Infere-se que o contribuinte discordou do lançamento, logo após dele tomar ciência,
pois dos autos consta apenas o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento -
SRL, documento de fl. 3, indeferindo o pleito passivo.
Não se conformando com o referido indeferimento, o interessado apresenta a
impugnação de fl. 2, por meio da qual: a) justifica a não entrega de declaração em
separado de sua esposa, pelo motivo de a sua fonte pagadora não lhe ter disponibilizado
o comprovante de seus rendimentos; b) pede que lhe seja garantido o direito de retificar
sua declaração e com isso regularizar seus débitos com a Receita Federal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pela dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual. A
pretensa exclusão da dependente, após iniciado o procedimento de ofício, não é
admitida, por carecer de espontaneidade e não ter sido evidenciada qualquer
impropriedade, em termos legais, para assim considerá-la.
Cientificado da decisão, em 27/11/2013 (fls. 25), o contribuinte, em 23/12/2013,
recurso voluntário (fls. 27), repisando basicamente as alegações da peça impugnatória,
requerendo, ao final, em caso de manutenção da autuação, sejam deduzidos do valor devido
outros rendimentos declarados a maior por sua fonte pagadora nos anos-calendário de 2006 e
2007, sob pena de apropriação indébita e enriquecimento ilícito da União.
É o relatório.

Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721233/2010-18

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica por sua
esposa/dependente declarada, Juliana Oliveira da Sé Moreira, no valor de R$ 13.055,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, mediante retificação da DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 18/20) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 5/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer a retificação da DAA para excluir da relação de dependência sua
esposa, Juliana Oliveira da Sé Moreira e, por conseguinte, o afastamento da infração pela
ausência de declaração dos rendimentos por ela recebidos – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 20), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
O contribuinte foi notificado por omitir os rendimentos recebidos por seu cônjuge -
por ele atestado sê-lo, CPF 032.867.486-92, declarada como sua dependente, em
conformidade com o disposto no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Art. 38. (...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Em seu socorro, o interessado solicita a exclusão de sua esposa, em sua declaração,
da relação de dependentes.
Observa-se, no caso, que o art. 832 do RIR/1999 veda a retificação da declaração
depois de iniciado o procedimento de ofício. No caso em concreto, em que até já se
deu a consolidação do lançamento, somente se poderia excluir a dependente em questão
se restasse comprovada alguma impropriedade, em termos legais, para assim considerá-
la, o que não consta dos autos ou dos sistemas da Receita Federal.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721233/2010-18

Então, pelo exposto, julgo correto o lançamento e, por isso, voto pela improcedência da
impugnação.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, da qual não se nega –
decorrente da ausência de declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos por
sua esposa/dependente declarada, no valor de R$ 13.055,00 – correto é procedimento fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para excluir a dependente
declarada, incluída na DAA por livre opção do Recorrente, bem como deduzir eventuais
rendimentos indevidos declarados por sua fonte pagadora nos anos de 2006 e 2007, cujo período
registrado não foi objeto da presente autuação, vale salientar que o presente recurso não é via
própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o
julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão de
instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e §
1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações declaradas e dos rendimentos recebidos pelo contribuinte e por seus
dependentes, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, na exata
dicção do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721233/2010-18

Fl. 35
DF CARF MF
Original